Tribunal: CARF
Processo: 19515.720361/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
DISCUSSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E EM PROCESSO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1. CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (RAT). PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA EM FUNÇÃO DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP).
A contribuição da empresa para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), poderá ser majorada ou reduzida em função da aplicação do Fator Previdenciário de Prevenção (FAP), nos termos das Leis no 8.212/91 e 10.666/03, com a regulamentação dos Decretos no 3.048/99, 6.042/07 e 6.957/09, em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social.
Discutindo-se na via judicial o correto índice do FAP, não compete ao contencioso administrativo se pronunciar, em termos de controle de legalidade, sobre a alíquota aplicada pela autoridade fiscal no lançamento. Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. Por força do Princípio da Unidade Jurisdicional, a decisão judicial é soberana e sobrepõe-se a qualquer manifestação administrativa eventualmente produzida, de forma que, nos casos de objetos idênticos, opera-se a renuncia à discussão administrativa.
DEPÓSITO JUDICIAL. PRETENSÃO DE QUALIFICAÇÃO COMO DEPÓSITO NO MONTANTE INTEGRAL. OBRIGAÇÃO DE DEPOSITAR MULTA DE MORA E JUROS DE MORA CALCULADOS PARA O DIA DO DEPÓSITO EM CASO DE TRIBUTO A SER RECOLHIDO DE FORMA EXTEMPORÂNEA. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA E PARA CONSTITUIÇÃO DA PARCELA DO CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. MULTA DE OFÍCIO.
No caso de o depósito judicial ter sido efetuado depois do decurso do prazo regular para o pagamento do tributo, sobre o valor deste são devidos multa de mora e juros de mora incidentes até a data do depósito judicial, sem o que o valor por ventura depositado não corresponderá ao montante integral do crédito tributário e, assim, deve ensejar a observância de multa de ofício no lançamento para prevenir decadência e constituir parcela não discutida (multa de ofício).
Se a autoridade fiscal lançou multa de mora e a primeira instância a cancelou por entender cabível a multa de ofício, não cabe discutir a multa de ofício não lançada nos autos. A discussão da multa de ofício e da tese de depósito no montante integral deve ser tratada nos autos do lançamento de ofício suplementar da multa de ofício, se houver, em contencioso próprio.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720361/2014-16
ACÓRDÃO
2004-000.214 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação
afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a
autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao
sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o
lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da
autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito
tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
DISCUSSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E EM PROCESSO
JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1. CONTRIBUIÇÃO PARA
FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE
INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS
AMBIENTAIS DO TRABALHO (RAT). PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA EM
FUNÇÃO DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP).
A contribuição da empresa para financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (RAT), poderá ser majorada ou reduzida em
função da aplicação do Fator Previdenciário de Prevenção (FAP), nos
termos das Leis no 8.212/91 e 10.666/03, com a regulamentação dos
Decretos no 3.048/99, 6.042/07 e 6.957/09, em razão do desempenho da
empresa em relação à respectiva atividade econômica, apurado em
conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de frequência,
gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo
Conselho Nacional de Previdência Social.
Discutindo-se na via judicial o correto índice do FAP, não compete ao
contencioso administrativo se pronunciar, em termos de controle de
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.214 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720361/2014-16
2
legalidade, sobre a alíquota aplicada pela autoridade fiscal no lançamento.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. Por força do Princípio da Unidade Jurisdicional, a decisão judicial é
soberana e sobrepõe-se a qualquer manifestação administrativa
eventualmente produzida, de forma que, nos casos de objetos idênticos,
opera-se a renuncia à discussão administrativa.
DEPÓSITO JUDICIAL. PRETENSÃO DE QUALIFICAÇÃO COMO DEPÓSITO NO
MONTANTE INTEGRAL. OBRIGAÇÃO DE DEPOSITAR MULTA DE MORA E
JUROS DE MORA CALCULADOS PARA O DIA DO DEPÓSITO EM CASO DE
TRIBUTO A SER RECOLHIDO DE FORMA EXTEMPORÂNEA. LANÇAMENTO
PARA PREVENIR A DECADÊNCIA E PARA CONSTITUIÇÃO DA PARCELA DO
CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. MULTA DE OFÍCIO.
No caso de o depósito judicial ter sido efetuado depois do decurso do
prazo regular para o pagamento do tributo, sobre o valor deste são devidos
multa de mora e juros de mora incidentes até a data do depósito judicial,
sem o que o valor por ventura depositado não corresponderá ao montante
integral do crédito tributário e, assim, deve ensejar a observância de multa
de ofício no lançamento para prevenir decadência e constituir parcela não
discutida (multa de ofício).
Se a autoridade fiscal lançou multa de mora e a primeira instância a
cancelou por entender cabível a multa de ofício, não cabe discutir a multa
de ofício não lançada nos autos. A discussão da multa de ofício e da tese de
depósito no montante integral deve ser tratada nos autos do lançamento
de ofício suplementar da multa de ofício, se houver, em contencioso
próprio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.214 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720361/2014-16
3

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleberson Alex Friess
(Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
Conselheiro Cleberson Alex Friess.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 493/509), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 463/483),
consubstanciada no Acórdão no 16-69.098 - 13a Turma da DRJ/SPO, de 23/6/2015, que, por
maioria de votos, julgou procedente em parte o pedido deduzido na impugnação, unicamente
para excluir a multa moratória de 20% incluída na autuação, nos termos do Voto Vencedor, por
entender que seria caso de multa do lançamento de ofício de 75%, cujo acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO
DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DOS
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (RAT). PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA EM
FUNÇÃO DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP).
A contribuição da empresa para financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (RAT), poderá ser majorada ou reduzida em função da
aplicação do Fator Previdenciário de Prevenção (FAP), nos termos das Leis no
8.212/91 e 10.666/03, com a regulamentação dos Decretos no 3.048/99, 6.042/07
e 6.957/09, em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva
atividade econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a
partir dos índices de frequência, gravidade e custo, calculados segundo
metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social.
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA
QUANDO HÁ IDENTIDADE DE OBJETOS.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.214 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720361/2014-16
4
Por força do Princípio da Unidade Jurisdicional, a decisão judicial é soberana e
sobrepõe-se a qualquer manifestação administrativa eventualmente produzida,
de forma que, nos casos de objetos idênticos, opera-se a renuncia à discussão
administrativa. No entanto, as discussões suscitadas apenas no âmbito
administrativo deverão ter seu prosseguimento normal, com a finalidade de
garantir ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa.
DEPÓSITO JUDICIAL. MULTA E JUROS DE MORA.
No caso do depósito judicial ter sido efetuado depois do decurso do prazo regular
para o pagamento do tributo, sobre o valor deste são devidos multa e juros de
mora incidentes até a data do depósito judicial, sem o que o valor por ventura
depositado não corresponderá ao montante integral do crédito tributário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando os relatórios
integrantes da autuação oferecem à Impugnante todas as informações relevantes
para sua defesa, confirmada por meio de impugnação na qual demonstra
conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. REQUISITOS LEGAIS.
Indefere-se o pedido de realização de perícia quando não são atendidas as
exigências contidas na norma de regência do contencioso administrativo fiscal
vigente à época da Impugnação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 136/142, complementado por relatório de diligência
e-fls. 418/422) devidamente colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 31/3/2014 (e-
fl. 6), foi bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-
lo:

Trata-se de processo administrativo resultante de ação fiscal desenvolvida
na empresa acima identificada para verificar sua regularidade, no período
01/2010 a 12/2010, frente ao cumprimento das obrigações principais e acessórias
exigidas pela legislação previdenciária.

Integra o presente processo administrativo o Auto de Infração de Obrigação
Principal Debcad no 51.055.931-0, no qual foram lançadas as contribuições
devidas pela empresa referente a adicional de Fator Acidentário de Prevenção
(FAP) incidente sobre o salário de contribuição declarado em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) do período
04/2010 a 12/2010, no valor total de R$ 1.463.444,68 (um milhão, quatrocentos e
sessenta e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.214 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720361/2014-16
5
centavos), valor este que deixou de ser recolhido pelo contribuinte por meio de
Guia da Previdência Social (GPS), mas consta depósito judicial datado de
18/05/2012 quando aos valores discutidos.

O contribuinte foi cientificado do referido Auto de Infração em 31/03/2014,
por meio de seu procurador (fls. 6 e 112).

No Relatório do Auto de Infração (fls. 136/142), a Auditora-Fiscal
responsável pelo lançamento tributário em discussão narrou os fatos verificados
no decorrer do procedimento fiscal, dos quais se destacam os seguintes:

A partir dos documentos disponibilizados pela fiscalizada, foram lançadas
contribuições devidas pela empresa destinadas a financiar os benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho (GIILRAT ou RAT), referente às competências
04/2010 a 12/2010.

Foram lançadas na autuação incluída no presente processo administrativo
(AI Debcad no 51.055.931-0) as diferenças de contribuição RAT incidentes sobre a
base de cálculo (salário de contribuição) declarada pela empresa em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), diferenças estas que deixaram de ser apuradas na
referida declaração em razão da alteração do código RAT/FAP. Embora não
recolhidas por meio de GPS, as diferenças incluídas na presente autuação foram
depositadas em juízo.

Segundo consta do Relatório Fiscal, a alteração no código RAT/FAP se deu
pelos seguintes motivos:

A empresa considerou, quando da elaboração da GFIP, o percentual de RAT
de 3% e de FAP de 1,57 para os meses 01/2010 a 03/2010, tendo entregue GFIP
com FAP de 1,00 para as competências 04/2010 a 12/2010.

O contribuinte discordou do índice FAP (1,5747) inicialmente apurado pelo
Ministério da Previdência Social (MPS) e apresentou contestação administrativa
em 12/02/2010, dando início ao processo administrativo no 44000.002973/2010-
39.

A primeira instância administrativa do MPS não acolheu sua impugnação e,
após a interposição de recurso, a contestação administrativa foi julgada
parcialmente procedente por meio de decisão da qual a empresa foi intimada em
19/04/2012. Na decisão final do processo administrativo, foi reconhecida como
indevida a inclusão da Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) no
2008410254301 no cômputo do cálculo do FAP de 2010, com o consequente
reprocessamento do índice anteriormente arbitrado que, no entanto, acarretou
em seu aumento de 1,5747 para 1,5776.

Inconformada com tal decisão, a empresa ajuizou medida cautelar (no
00085597.2012.4.03.6100) em 14/05/2012 para discutir a elevação do FAP. Foi
proferida sentença extinguindo a ação em 17/05/2012, motivando a interposição
de recurso de apelação, que ainda aguarda julgamento no Tribunal.

A empresa efetuou o depósito judicial em 18/05/2012 referente ao período
04/2010 a 12/2010, uma vez que para esse período declarou o FAP de 1,00.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.214 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720361/2014-16
6

Em 06/08/2012, a empresa ajuizou a ação anulatória no 0014127-
34.2012.4.03.6100 ainda não julgada. Conforme consulta realizada em
22/06/2015 ao sítio da E. Justiça Federal da Seção Judiciária de São Paulo (1a
Instância), os autos se encontram aguardando a apresentação de quesitos e a
indicação de assistentes técnicos.

As contribuições referentes ao RAT ajustado devidas pela empresa e
incluídas no depósito judicial datado de 18/05/2012 (R$ 1.251.028,26), conforme
cálculo apresentados pelo próprio contribuinte, foram incluídas no presente Auto
de Infração (AI Debcad no 51.055.931-0). Em razão do depósito judicial efetuado
pela empresa e da ação anulatória ainda em fase de julgamento, a Autoridade
Fiscal entendeu que o presente débito ficasse sobrestado até decisão judicial
transitada em julgado.

Ressalta a Autoridade Fiscal que apurou divergências entre os valores
devidos pelo contribuinte e o valor depositado em juízo: (i) nas competências
01/2010 a 03/2010 a empresa declarou como FAP, equivocadamente, o valor de
1,57 quando o valor correto seria 1,5776, acarretando em uma diferença na
alíquota RAT ajustado e, consequentemente, nas contribuições apuradas como
devidas; (ii) foram identificadas, em algumas filiais e em determinadas
competências, que o depósito judicial foi realizado em valor inferior ao devido.

As diferenças apuradas entre os valores devidos e os valores que
integraram o depósito judicial foram lançadas no Auto de Infração no 51.055.932-
8 (processo administrativo no 19515.720369/2014-74).

O percentual da multa aplicada está discriminado no FLD – Fundamentos
Legais do Débito – correspondente, no caso em questão, a 20%.

Da Impugnação ao lançamento, diligência e manifestação
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado no relatório da
decisão vergastada, a qual também relata diligência e manifestação, pelo que peço vênia para,
igualmente, reproduzir:

O contribuinte, tempestivamente (fls. 236), impugnou o Auto de Infração
incluído no presente processo administrativo por meio do instrumento de fls.
193/207, com a juntada de documentos de fls. 208/232 (Ata da Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária, Procurações, identificação do patrono, Demonstrativo
de apuração do FAP, comprovante de depósito judicial) na qual apresenta as
seguintes alegações, resumidamente:

Inicialmente, pugna pela tempestividade da defesa e apresenta um breve
relato dos fatos ocorridos quanto à apuração do FAP:

Relata que, no período de 01/2010 a 03/2010, efetuou os recolhimentos
previdenciários regularmente, utilizando a alíquota do RAT (3%) multiplicada pelo
FAP atribuído pelo Ministério da Previdência Social (MPS), correspondente a
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.214 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720361/2014-16
7
1,5747. Acrescenta que, considerando as disposições da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e do MPS, a impugnante informou o valor do FAP no
Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
(SEFIP) com duas casas decimais, sem arredondamento, até que a nova versão do
aplicativo fosse atualizada. No entanto, ao fazer o cálculo da contribuição
previdenciária “SAT x FAP” na folha de pagamento, utilizou o multiplicador com
quatro casas decimais, motivo pelo qual a GPS gerada pelo SEFIP foi desprezada e
foi gerada uma nova guia, manualmente.

Com a publicação do Decreto no 7.126/10, que incluiu o art. 202-B, § 3o, ao
Regulamento da Previdência Social (RPS), dando efeito suspensivo ao processo
administrativo de contestação do FAP, a impugnante apresentou contestação ao
MPS quanto ao cálculo do referido fator, iniciando o processo no
44000.002973/2010-39, e passou a informar em GFIP o FAP neutro (1,0000) a
partir da competência 04/2010.

Em primeira instância do MPS a pretensão da impugnante não foi acolhida.
Contudo, após a interposição de recurso, a contestação administrativa foi julgada
parcialmente procedente com a exclusão da CAT no 2008410254301 tendo sido,
todavia, aumentado o FAP com vigência em 2010 de 1,5747 para 1,5776 após o
reprocessamento do índice arbitrado pelo MPS.

Inconformada com a decisão administrativa que elevou o coeficiente do
FAP, a impugnante ajuizou medida cautelar e, em seguida, a ação anulatória
autuada sob n 0014127-34.2012.4.03.6100 para discutir a elevação do FAP e
requerer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do depósito
dos valores realizados nos autos.

Ressalta que, para a apuração do valor do depósito relativo ao período
04/2010 a 12/2010, utilizou a alíquota de 3% multiplicada pelo índice de 1,5776
imputado pela Previdência Social, e aplicou o resultado (SAT x FAP) sobre a base
de cálculo declara nas GFIPs correspondentes. Afirma que referido cálculo foi
chancelado pelo Auditor Fiscal (item 8.1 do relatório).

Apesar da concordância do Auditor Fiscal com os cálculos apresentados, foi
indevidamente aplicada multa de 20% sobre os valores originalmente apurados.

Também, sustenta que o Auditor Fiscal deixou de consultar a tela do FAP
atualizada da impugnante, na medida em que o MPS reconheceu o equívoco
cometido ao majorar o FAP após o julgamento do recurso e concluiu pela sua
redução de 1,5776 para 1,5733.

Com isso, considera materialmente nulo o Auto de Infração lançado por ser
inconstitucional e ilegal haja vista que (i) houve o depósito integral dos valores
apurados no procedimento fiscalizatório; e (ii) o índice do FAP utilizado pelo
Auditor Fiscal está equivocado.

Relembra que os atos administrativos (autuações) integram o conjunto dos
negócios jurídicos (lato sensu) e que suas validades se encontram condicionadas à
observação da forma prescrita, sobremaneira valorizada ante os princípios da
motivação, moralidade e vinculação. O Auto de Infração deve satisfazer a forma
para se legitimar na produção de efeitos (matéria). Além dos requisitos legais,
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.214 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720361/2014-16
8
esse ato administrativo deve observar o devido processo legal constando em seu
corpo as razões (fundamentação) da imputação (conclusão). A observação desse
pressuposto satisfaz por via tangencial a ampla defesa e o contraditório,
permitindo a defesa ao sujeito passivo da imputação.

A defendente entende, entretanto, que tais requisitos não foram
observados quando da constituição do Auto de Infração impugnado vez que foi
constituído à revelia de uma fundamentação clara e precisa: o Auditor Fiscal
simplesmente se omite quanto às contribuições, diferenças e períodos que estão
sendo discutidos.

A postura adotada pela administração impede a defesa da impugnante pois
o fato a ser comprovado restou omitido no ato administrativo, ou generalizado de
tal forma a torná-lo imperceptível ou ambíguo. A impugnante ficou privada do
contraditório por desconhecer o que deve ser provado.

Nesses termos, requer a declaração a nulidade material do Auto de
Infração, ante a inobservância de requisito essencial à validade do ato
administrativo de lançamento, consistente na descrição pormenorizada do fato
imponível.

Sustenta que, por força do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional
(CTN), o depósito do montante integral da dívida suspende a exigibilidade do
crédito tributário. Consequentemente, apesar de não ser vedado ao Fisco
promover o lançamento fiscal de créditos suspensos por força de depósito, estará
impedido de ajuizar execução fiscal ou inscrever o débito em Dívida Ativa, não
devendo, porém, incluir a multa de ofício e os juros de mora.

Esclarece que o valor depositado em 18/05/2012, totalizando R$
1.251.028,26, é composto da soma do valor original (R$ 1.067.637,07) mais juros
(R$ 183.391,20). Por outro lado, no auto de infração, o valor lançado de R$
1.463.444,68, consolidado em 18/05/2012, representa a soma dos seguintes
valores: valor atualizado (R$ 1.065.722,42) + juros (R$ 184.577,78) + multa de
mora (R$ 213.144,48).

Entretanto, considerando-se que o valor principal depositado (R$
1.067.637,07) é superior ao valor do lançamento (R$ 1.065.722,42), e que a soma
principal + juros constantes do Auto de Infração é inferior ao total depositado (R$
1.251.028,26), o débito está integralmente garantido, restando cumpridos os
requisitos para suspensão da exigibilidade tributária previsto no art. 151, inciso II,
do CTN.

Alega que o Auditor Fiscal adotou índice de FAP (1,5776) que, segundo
pesquisa realizada ao sítio do Ministério da Previdência Social (MPS) conforme
documento anexo, não mais seria aplicável, vez que o reprocessamento do cálculo
do FAP do contribuinte acarretou em sua diminuição para o valor 1,5733.

Com isso, entende que o Auto de Infração deve ser declarado nulo
porquanto pretende a constituição de crédito tributário inexistente ou,
subsidiariamente, deve ser retificado a partir da utilização do correto índice
imputado pelo MPS.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.214 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720361/2014-16
9

Considerando que a impugnação administrativa versa sobre a totalidade
dos Autos de Infração emitidos na mesma ação fiscal, requer não seja
encaminhada ao Ministério Público representação para fins penais relativa a
crimes contra a ordem tributária, enquanto não proferida decisão final na esfera
administrativa sobre a exigência do crédito tributário correspondente.

Por fim, requer: (i) seja conhecida a impugnação e, no mérito, julgada
procedente para declarar insubsistente o Auto de Infração DEBCAD no
51.055.931-0, os lançamentos dele decorrentes e os consectários legais
impugnados; (ii) seja avaliada a eventual necessidade de produção de prova
pericial e novas diligências, observando o contraditório e a ampla defesa.
Diligência Fiscal

Considerando as alegações apresentadas pelo contribuinte em sua
Impugnação, esta 13a Turma de Julgamento solicitou a realização de diligência
fiscal, por meio do Despacho no 14/2014 (fls. 238/243), para que fossem
prestados
esclarecimentos
necessários
ao
julgamento
quanto
aos
questionamentos formulados que, resumidamente, dizem respeito ao correto
índice FAP aplicável ao contribuinte para o ano 2010 e diferenças de cálculo.

Em atendimento, a Autoridade Fiscal responsável pela diligência
pronunciou-se por meio de Informação Fiscal (fls. 418/422) na qual apresentou os
seguintes esclarecimentos, em resumo:

Após reprodução dos questionamentos realizados no Despacho de
Diligência, a Autoridade Fiscal esclarece, quanto ao questionamento formulado
(...), que providenciou a juntada de cópias de peças das seguintes ações judiciais:
Ação Cautelar no 0008555-97. 2012.4.03.6100 (Petição Inicial, Sentença,
Apelação, Decisão de Apelação, Certidão de Objeto e Pé) e Ação Ordinária no
0014127-34.2012.3.6100
(Petição
Inicial,
Liminar,
Contestação
União,
Contestação MPS, Certidão de Objeto e Pé).

No tocante ao solicitado (...), informou que os cálculos realizados
basearam-se na planilha apresentada pela empresa (fls. 145 a 167), a qual
continha erros, e nas bases de cálculo declaradas em GFIP (planilha de fls. 168 a
187). As diferenças maiores que um real entre essas planilhas foram objeto de
levantamento no Auto de Infração DEBCAD 51.055.932-8.

Nos meses em que o depósito judicial informado (fls. 145 a 167) foi feito
em valor superior ao calculado pela Autoridade Fiscal (fls. 168 a 137) de acordo
com os documentos apresentados pela empresa, as diferenças calculadas (e
depositadas) a maior não foram consideradas nas autuações resultantes da ação
fiscal realizada no contribuinte. Assim, a diferença entre o valor depositado pelo
contribuinte (R$ 1.067.637,07) e o valor incluído na autuação (R$ 1.065.722,42)
decorre dos mencionados erros de cálculo cometidos pelo contribuinte quando da
mensuração do valor do depósito judicial.

Ressaltou que todos os cálculos feitos adotaram o índice FAP 1,5776 que
vigorava naquela oportunidade.

Reforça que os levantamentos neste Auto de Infração levam em conta os
valores depositados em juízo conforme planilha da empresa (fls. 145 a 167) ou o
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.214 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720361/2014-16
10
valor calculado na planilha de fls. 168 a 187 quando este foi inferior ao
depositado, de forma que os valores originários do Auto de Infração estão
completamente garantidos pelos depósitos judiciais.

Afirma que a diferença de valores citada (...) entre o montante depositado
pelo contribuinte (R$ 1.251.028,26) e o valor autuado (R$ 1.463.444,68) diz
respeito a algumas diferenças de cálculo e, principalmente, porque neste último
valor está inclusa a multa de mora de R$ 213.144,48 calculada pelo SAFIS (Sistema
de Auditoria Fiscal), tendo sido o levantamento corretamente classificado para
cálculo de multa como DMIV - Depósito do Montante Integral.

Após justificar o motivo de ter adotado o fator FAP de 1,5776 no decorrer
do procedimento fiscal, ressalta que consta atualmente dos sistemas da RFB
(Siscol) o índice FAP de 1,5733 o que motivou a realização de novos cálculos para
adaptar o lançamento ao novo índice (fls. 387/410).
Manifestação do Contribuinte

Cientificado do resultado da diligência fiscal, o contribuinte apresentou
Manifestação (fls. 426/461) na qual apresenta as seguintes alegações, em resumo:

Ressalta que a Autoridade Fiscal confirmou as alegações apresentadas pela
impugnante em sua defesa, notadamente por ter afirmado expressamente que “o
valor originário do Auto de Infração está completamente garantido no depósito
judicial”.

Com efeito, esclareceu a Fiscalização que a diferença entre o montante
depositado de R$ 1.251.028,26 e o valor lançado na autuação de R$ 1.463.444,68
decorria do fato de que o valor apurado pela Autoridade Fiscal, em algumas
competências, é menor do que o depositado, mas, principalmente, em razão da
multa de mora, calculada pelo SAFIS (Sistema de Auditoria Fiscal), a qual, no caso
em tela, é manifestamente indevida a teor do disposto no artigo 63, §2o, da Lei no
9.430/96.

Apresenta planilha anexa com os valores ajustados em razão da alteração
no índice do FAP, de modo a demonstrar os valores efetivamente garantidos pelo
depósito judicial.

Destaca que a Autoridade fiscal reconheceu a aplicação incorreta do índice
FAP, pelo que se mostra necessária a retificação do lançamento efetuado.
Considerando que a Autoridade Fiscal refez a planilha com os valores
supostamente devidos, conclui que os valores lançados e ajustados, considerando
o resultado da diligência, estão completamente garantidos pelos depósitos
judiciais realizados na Medida Cautelar no 0008555- 97.2012.4.03.610.

Ainda, a impugnante esclarece que efetuou integralmente os depósitos
judiciais relativos às diferenças em razão da majoração da alíquota do SAT pelo
FAP, vez que efetuou os depósitos utilizando-se de um índice superior (1,5776) ao
devido (1,5733).

Compara a planilha apresentada pela Fiscalização, que apontou o valor de
R$ 1.058.125,18 como total originário devido no DEBCAD no 51.055.931-0, com os
valores depositados nos autos da citada Medida Cautelar (R$ 1.067.637,07), e
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.214 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720361/2014-16
11
reforça que os depósitos judiciais contemplam a integralidade do lançamento em
análise.

Diante do reconhecimento da fiscalização de que os créditos tributários
estão depositados judicialmente em seu montante integral e, portanto, com a sua
exigibilidade suspensa nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional,
requer o cancelamento da cobrança consubstanciado no Auto de Infração
impugnado.

Por fim, no que diz respeito ao suposto saldo remanescente do crédito
tributário em discussão (correspondente à penalidade pelo inadimplemento do
crédito), requer seja o mesmo cancelado com fundamento nas razões aduzidas
em sua Impugnação, assim como na presente Manifestação, já que há
reconhecimento, pela Autoridade Fiscal, de causa suspensiva da exigibilidade do
crédito tributário, na forma do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela procedência em parte dos pedidos deduzidos na impugnação, embora
exclusivamente para excluir a multa de mora.
Assentou-se teses por meio de razões baseadas nos seguintes tópicos: a) Preliminar,
inocorrência de cerceamento de defesa; b) Preliminar, requerimento para a realização de perícia e
diligência; c) Preliminar, inexistência de notícia de emissão de representação fiscal para fins
penais; d) Cálculo das contribuições previdenciárias, propositura de ação judicial e renúncia à
discussão administrativa; e) Incidência da multa moratória; f) Insuficiência do depósito judicial.
Houve voto vencedor para excluir a multa moratória de 20%. Lado outro, se realizou
representação à autoridade fiscal para lavrar multa do lançamento de ofício de 75%, que a
autoridade julgadora considera ser a correta após tecer considerações e afastar a multa de mora
de 20% que havia sido aplicada, de qualquer sorte a aplicação de eventual multa de lançamento
de ofício de 75% não é objeto destes autos ora relatados.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao CARF:
a) Preliminar, Da nulidade da autuação originária, ausência de adequada descrição dos fatos
imponíveis; b) Existência de depósito integral; c) Incorreta aplicação do FAP.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.214 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720361/2014-16
12
É o que importa relatar.
Passo para a fundamentação do voto analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final, consignar o encaminhamento
com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O recurso voluntário até se apresenta tempestivo (notificação em 27/8/2015, e-fl.
490, protocolo recursal em 28/9/2015, segunda-feira, e-fl. 493, e despacho de encaminhamento,
e-fl. 514), mas não atende a todos os critérios de admissibilidade, ao menos, em relação a uma das
temáticas, a qual está em concomitância com decisão judicial.
Ora, no recurso voluntário o contribuinte pretende, além de outros debates,
discutir a alíquota correta do FAP, de modo a questionar a alíquota que a autoridade fiscal
empregou no lançamento, com isso pretende que o contencioso administrativo fiscal realize o
controle de legalidade do ato e revise-o para aplicar o FAP que entende correto.
Ocorre que, no processo judicial no 0014127-34.2012.4.03.6100 / 11a Vara Cível
Federal de São Paulo (TRF-3), o contribuinte discute o percentual do FAP e é citado em sentença e
embargos de declaração integrativo sobre o percentual de FAP 1,5733.
É de conhecimento amplo que a contribuição da empresa para financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (RAT), poderá ser majorada ou reduzida em função da aplicação do
Fator Previdenciário de Prevenção (FAP), nos termos das Leis no 8.212/91 e 10.666/03, com a
regulamentação dos Decretos no 3.048/99, 6.042/07 e 6.957/09, em razão do desempenho da
empresa em relação à respectiva atividade econômica, apurado em conformidade com os
resultados obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e custo, calculados segundo
metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social.
Entretanto, discutindo-se na via judicial o correto índice do FAP, não compete ao
contencioso administrativo se pronunciar sobre a correta alíquota, deixando, assim, de exercer o
pretendido controle de legalidade pelas autoridades julgadores administrativas. Isto porque,
importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial
por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.214 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720361/2014-16
13
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. Por força do Princípio da
Unidade Jurisdicional, a decisão judicial é soberana e sobrepõe-se a qualquer manifestação
administrativa eventualmente produzida, de forma que, nos casos de objetos idênticos, opera-se a
renuncia à discussão administrativa.
Deste modo, estamos diante de uma concomitância entre ação judicial e esfera
administrativa, devendo prevalecer o que for decidido no Poder Judiciário, independentemente de
o contribuinte querer e pretender o conhecimento de seu recurso voluntário aviado neste
particular.
Necessário, assim, destacar que a existência de ação judicial versando sobre o
mesmo objeto do processo administrativo atrai a incidência da Súmula CARF no 1 para o capítulo
em concomitância, a qual reza:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
Vale dizer, o recurso não deve ser conhecido no particular capítulo do FAP, por
força de concomitância que ora se declara entre as esferas administrativa e judicial para o tema.
A concomitância traduz-se em fator externo à relação processual administrativa que
impede a eficácia de eventual decisão emanada nesse âmbito, a qual se configura desnecessária e
inútil no que contrariar a decisão de mérito do Poder Judiciário. Em voto-vista exarado no RE no
233.582/RJ (DJe de 16/05/2008), o qual discutiu a constitucionalidade do parágrafo único do art.
38 da Lei no 6.380/80, o Ministro Gilmar Mendes teceu considerações que também se revelam
aplicáveis no particular:

Destarte, a renúncia a essa faculdade de recorrer no âmbito administrativo
e a automática desistência de eventual recurso interposto é decorrência lógica da
própria opção do contribuinte de exercitar a sua defesa em conformidade com os
meios que se afigurem mais favoráveis aos seus interesses.

Tem-se aqui fórmula legislativa que busca afastar a redundância da
proteção, uma vez que, escolhida a ação judicial, a Administração estará
integralmente submetida ao resultado da prestação jurisdicional que lhe for
determinada para a composição da lide.
(...)

Não vislumbro, por isso, qualquer desproporcionalidade na cláusula que
declara a prejudicialidade da tutela administrativa se o contribuinte optar por
obter, desde logo, a proteção judicial devida.
Destarte, não conheço o capítulo recursal relativo a discussão da alíquota FAP.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.214 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720361/2014-16
14
Na liquidação do julgado será observado o que for decidido pelo Poder Judiciário
em decisão final transitada em julgado e revisado os números com o FAP que for dado pela
autoridade judicial em competência já estabelecida sobre o tema.

Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Observo que o recorrente alega nulidade da autuação originária por suposta
ausência de adequada descrição dos fatos imponíveis ou aduzidas conjecturas no lançamento de
ofício. Contudo, não lhe assiste razão. O argumento é retórico e desprovido de demonstração.
A leitura do relatório, por si só, é suficiente para afastar a tese vindicada.
Trata-se de lançamento para prevenir decadência em relação a discussão sobre o
valor correto de contribuições devidas pela empresa destinadas a financiar os benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GIILRAT ou RAT), referente às competências 04/2010 a 13/2010,
considerando que o contribuinte pretende um FAP a menor, tendo a autoridade fiscal lançado
com base em FAP maior.
O tema em si, em relação ao correto FAP, tramita no Poder Judiciário, no qual
ocorreu depósito em relação ao que o contribuinte entende ser devido.
Os fatos são bem refletidos no relatório fiscal e são bem compreendidos pelo
recorrente, conforme suas manifestações.
Controvertes, nestes autos, sobre o enquadramento dos depósitos como em
montante integral e, por conseguinte, acerca dos efeitos que teria se for considerado depósito em
montante integral e se não for. Também, discute-se qual o FAP a ser utilizado no cálculo. Ademais,
de se destacar que o lançamento é de prevenção da decadência.
Nestes sentido, ao contrário do que entende o recorrente, a leitura do Relatório
Fiscal do Auto de Infração (e-fls. 136/142), complementado pelo Relatório de Diligência Fiscal (e-
fls. 418/422), permite a constatação de que foram narrados os fatos verificados durante a ação
fiscal e sua subsunção às normas legais de regência. Inexiste, nos citados relatórios, as alegadas
omissões quanto às contribuições, diferenças e períodos discutidos. Integra a autuação o relatório
DD – Discriminativo do Débito (e-fls. 7/57) que discrimina, de forma detalhada, as bases de cálculo
das contribuições lançadas, as alíquotas aplicáveis e os valores de principal, juros e multa, e o
relatório RL – Relatório de Lançamentos (e-fls. 60/104) que demonstra os fatos geradores
apurados pela autoridade fiscal e incluídos em cada levantamento que faz parte do lançamento. O
relatório FLD – Fundamentos Legais do Débito (e-fls. 58/59) relaciona, de forma detalhada, toda a
legislação relacionada ao lançamento em análise.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.214 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720361/2014-16
15
A seu turno, o contribuinte foi regularmente cientificado dos documentos
integrantes do lançamento, sendo-lhe concedido impugnar e questionar, de modo que o
procedimento é hígido e regular.
O contribuinte bem demonstrou conhecer a problemática e impugnou, instaurando
o contencioso fiscal, o qual se desenvolvendo dentro do fluxo do Decreto no 70.235, sem
quaisquer vícios ou nulidades. Adicionalmente, não estando configuradas as hipóteses de nulidade
do lançamento previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, quaisquer supostas irregularidades,
incorreções e omissões cometidas no lançamento não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, o que não é a hipótese, salvo se este lhes
houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio, nos termos do art. 60 do
referido Decreto.
De mais a mais, o caso não necessita de diligência para solução, pois a controvérsia
é exclusivamente interpretativa. Todos os elementos constam dos autos para tomada de decisão,
conforme legislação tributária e processual administrativa fiscal aplicável.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade, sem razão o recorrente.

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Depósito integral
Como já consignado, cinge-se o lançamento de ofício para prevenir decadência a
exigência de contribuições devidas pela empresa destinadas a financiar os benefícios concedidos
em razão do GIILRAT ou RAT, referente às competências 04/2010 a 13/2010, considerando que o
contribuinte fez uso de um multiplicar FAP menor (declarado para a Administração tributária).
Discute-se judicialmente qual é o correto FAP e se depositou em juízo valores para futura
conversão de depósito em renda.
Consta que GFIPs entregues e informações no sistema SEFIP trouxeram FAP 1,0000,
para as competências 04/2010 a 13/2010, declaradas pelo contribuinte, enquanto o Ministério da
Previdência Social (MPS) indicava nos sistemas informatizados, na ocasião do lançamento de
ofício, o FAP 1,5776.
O tema em si, em relação ao correto FAP, como já consignado, tramita no Poder
Judiciário, no qual ocorreu depósito em relação ao que o contribuinte entende ser devido,
inclusive o sujeito passivo entende ter efetivado o depósito no montante integral e pretende os
benefícios deste sendo observados no lançamento de ofício.
O contribuinte discutiu administrativamente o FAP no MPS e este já teria corrigido
o FAP nos sistemas informatizados. Ainda assim, como o tema foi ao Poder Judiciário, o FAP a ser
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.214 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720361/2014-16
16
revisado não será o dos sistemas informatizados atualizados, mas o que for expresso em decisão
judicial transitada em julgado, que será observada em liquidação deste julgado.
No processo judicial, como registrado, o contribuinte fez depósito do que entendia
devido. O depósito ocorreu em 18/05/2012, para fatos geradores de 04/2010 a 13/2010. Ocorreu,
portanto, em atraso em relação aos vencimentos, que seriam essencialmente em 2010 e não no
mês de maio do ano de 2012.
O valor depositado considerou juros (taxa SELIC). Utilizou no depósito o FAP 1,5776
(que vigorava nos sistemas informatizados quando do depósito). O contribuinte diz – e é
importante que se diga –, não calculou a multa (nem a multa de mora de 20%; nem a multa do
lançamento de ofício de 75%), ainda que realizando o depósito em atraso.
É informado, estando confirmado em diligência, que o contribuinte depositou um
total de R$ 1.251.028,26 no processo judicial.
O lançamento de ofício de prevenção da decadência contém em termos de principal
o valor de R$ 1.065.722,42. Se se trata de lançamento para prevenir decadência deve ser mantido,
não sendo caso de cancelamento. Logicamente que, por ocasião da liquidação deste processo em
conjunto com o processo judicial, haverá o encontro de contas, não se falando em duplicidade. A
prevenção da decadência é o objetivo exclusivo do lançamento.
O lançamento contém, também, R$ 184.577,78 em termos de juros de mora.
O cálculo dos juros de mora foi consolidado em 18/05/2012, exatamente o dia do
depósito judicial, ainda que a lavratura do auto de infração seja datado de 31/03/2014 (dentro do
prazo decadencial). Esse lançamento dos juros de mora se coaduna, portanto, com a Súmula CARF
no 5: “São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento,
ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Logo, igualmente deve ser mantido, não sendo caso de cancelamento.
A soma de principal e juros de mora totaliza R$ 1.250.300,20.
O depósito judicial foi de R$ 1.251.028,26 em 18/05/2012.
Em relação a multa, a autoridade lançadora entendeu que seria devida a multa de
mora no percentual de 20%, pois o depósito não seria no montante integral.
Ocorre que, o voto vencedor na DRJ, sendo certo ou errado, cancelou a multa de
mora de 20%, pois entendeu que a multa correta é uma multa de ofício e consequentemente no
percentual de 75%, porém como não pode lançar ou revisar para prejudicar, restou cancelada a
multa de mora de 20%. Eis o ponto. Não há mais multa, seja qual for o formato (multa de mora de
20% ou multa de ofício de 75%). Eventual lançamento suplementar da recomendada multa de
ofício de 75% se houver deve ser tratada em autos próprios e lá se debaterá se o depósito foi
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.214 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720361/2014-16
17
integral ou não, nos limites da lógica da prevenção da decadência e da concomitância em relação
ao FAP.
Considera o voto vencedor da DRJ a lógica na qual não haveria depósito integral da
multa de mora, então no lançamento de prevenção de decadência sem o depósito da multa de
mora deveria haver a constituição prévia com multa de ofício para futuro encontro de contas com
o que fosse decidido pelo Poder Judiciário, sem prejuízo dos ajustes de cálculos por ocasião da
liquidação, nos termos que tivessem que ser observados por força da ordem judicial. Isto porque,
se o FAP for minorado por ordem judicial, toda a liquidação do cálculo do valor devido, que, em
tese, deveria incluir a multa, seja multa de mora ou multa de ofício, será recalculada para
18/05/2012 (momento do depósito). De qualquer sorte, a multa de mora está cancelada pela DRJ
e pode haver uma eventual decadência se for ela a observada no recálculo do que for decidido no
Poder Judiciário, caso não tenha sido lançado no prazo a multa de ofício recomendada no voto
vencedor da DRJ.
De toda sorte, repito, . Eventual lançamento suplementar da recomendada multa
de ofício de 75% se houver deve ser tratada em autos próprios e lá se debaterá se o depósito foi
integral ou não, nos limites da lógica da prevenção da decadência e da concomitância em relação
ao FAP.
Sendo assim, sem razão o recorrente, negando-se provimento ao recurso.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Neste sentido, em resumo, conheço parcialmente do recurso, deixando de
conhecer a temática sobre a alíquota FAP por concomitância com ação judicial (devendo em
liquidação se aplicar a alíquota que for indicada pelo Poder Judiciário), rejeito a preliminar de
nulidade; e, no mérito, nego-lhe provimento. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, deixando de conhecer a temática
sobre a alíquota FAP por concomitância com ação judicial, rejeito a preliminar de nulidade; e, no
mérito, nego-lhe provimento.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.214 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720361/2014-16
18

Fl. 538
DF CARF MF
Original